Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, além de condená-la a restituir ao autor a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), paga pelo tratamento não recebido a tempo, e a indenizar danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Nas suas razões recursais, discorre sobre a inaplicabilidade do CDC e alega não ter responsabilidade perante o caso. Insurge-se contra a rescisão contratual e combate os danos materiais e morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50134238). Custas e preparo recolhidos (ID 50134240 a 50134243). Contrarrazões não apresentadas (ID 50134250).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que o recorrido contratou os serviços da clínica para um tratamento, de modo que a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. Pelo que se tem nos autos, o autor adquiriu produtos médicos da ré e o prazo de entrega não foi cumprido, motivo pelo qual solicitou o estorno dos valores e a rescisão contratual.

5. O inadimplemento contratual é fato incontroverso, já que a entrega dos medicamentos ocorreu com atraso e, diante disso, é cabível a resolução contratual, por não ter sido oportunizado o tratamento contratado pelo autor no tempo e modo desejado.

6. Desse modo, em razão da evidente falha na prestação do serviço, a restituição integral dos valores pagos pelo requerente na contratação dos medicamentos é medida que se impõe. Acertada, portanto, a sentença.

7. Sobre o dano moral, ele possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

8. A situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento do cotidiano, porquanto o inadimplemento da requerida resultou na interrupção do tratamento médico almejado pelo autor, o que implica sobremaneira em sua vida pessoal e conjugal, gerando aflição e abalo emocional.

9. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.

10. O valor de R$ 2.000,00 é proporcional e razoável para o caso em análise, atentando-se aos critérios acima descritos e acompanhando os valores que vêm sendo decididos neste Tribunal.

11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.